Tribunal: STF
Processo: Rcl 90349
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Raissa Medeiros Braulino contra decisões da 13ª Vara do Trabalho de Natal e do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000154-49.2018.5.21.0043, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
A parte reclamante contextualiza que o processo em referência versa sobre execução trabalhista centralizada em desfavor da empresa R H S Recursos Humanos e Serviços Ltda e outras integrantes de seu grupo econômico, e que, nos autos do Processo nº 0148710-10.2012.8.20.0001 em trâmite na 19º Vara Cível da Comarca de Natal, foi decretada a falência da empresa devedora sob a vigência da Lei nº 14.112/20. 
Raissa Medeiros Braulino entende que o Juízo do trabalho, ao julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) de sua empresa — R B Segurança Eletrônica EIRELI —  posteriormente à aludida decretação da falência da devedora principal, usurpou a competência do Juízo Universal da Falência (19ª Vara Cível da Comarca de Natal).
Contra essa decisão, por meio da qual se determinou o redirecionamento da execução e a constrição de bens da Reclamante, interpôs o recurso de agravo de petição, que restou desprovido.
Sustenta a violação do enunciado da Súmula Vinculante nº 10 ao argumento de que 

“o v. acórdão acabou por afastar a aplicabilidade do artigo 82-A, e parágrafo caput único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a ‘desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’”.

No ponto, discorre que, embora não tenha havido expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal,

“a decisão reclamada afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a partir de uma leitura completamente equivocada, em interpretação que atropela o sentido gramatical do artigo 82- A, § único, da Lei nº 11.101/2005, em especial o trecho que indica que a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese , ‘somente pode ser decretada pelo juízo falimentar ‘, eliminando sua hipótese de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da Constituição Federal, que fixa a regra de que “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.’
 É evidente que não se trata da mera interpretação da legislação infraconstitucional, por parte dos magistrados que compõe a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, uma vez que o artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005 não excepciona o fato de o patrimônio não pertencer à ré na ação principal, pois se assim não fosse não seria necessária a desconsideração de sua personalidade jurídica para alcança-lo na execução. 
Em suma, não há nenhuma hipótese em que possa ser declarada a desconstituição da personalidade jurídica de sociedade falida senão pelo juízo falimentar, a ser aplicável a legislação especial, que se sobrepõe inclusive ao Código de Defesa do Consumidor, invocado na decisão reclamada.“

Requer o deferimento do pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite da demanda. No mérito, a cassação da decisão impugnada, bem como que seja proferida uma nova “em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005.), declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 19ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN.”
É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsados os autos, observo que o Juízo trabalhista de piso julgou procedente o IDPJ da empresa R B Segurança Eletrônica EIRELLI constituída pela parte ora reclamante, Raissa Medeiros Braulino, ao argumento de que integraria mesmo grupo econômico da empresa falida R H S Recursos Humanos e Serviços Ltda. Vide o teor da decisão:

3) R B SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI E RAISSA MEDEIROS BRAULINO 
RAISSA MEDEIROS BRAULINO defende-se, em síntese, alegando que não tem participação alguma na reclamada; que se trata de jovem empresária que possuía uma empresa uma pequena empresa de monitoramente de sistemas de segurança, localizada em uma sala cedida por seu avô no prédio onde funcionava a LAB - BRAULINO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI. 
A empresa R B SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI aduz que não faz parte do grupo econômico da reclamada e que está em atividade regular. Junta extrato bancário da suposta movimentação da empresa relativo apenas ao mês de novembro/2021. 
A empresa R B SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI foi fundada em 09/08/2018 por RAISSA MEDEIROS BRAULINO, quando esta contava com apenas 18 anos. 
Trata-se de uma empresa de vigilância, inserta no ramo " atividades de monitoramento de sistema de segurança eletrônico", contando com capital social de R$ 95.400,00.
Primeiramente, importante ressaltar que referido ramo de atividade em muito se assemelha à empresa CENTRAL SEGURANÇA DE VALORES LTDA, reconhecidamente pertencente ao grupo econômico dos genitores de RAISSA, JOSÉ ROSSINI e SHIRLEY. 
Ademais, apesar de a impugnante afirmar que se trata de uma empresa que lida com vigilância sob a forma de monitoramento, é humanamente impossível que uma empresa dessa natureza funcione apenas com uma única pessoa, eis que o monitoramento requer que se tenha, no mínimo, uma pessoa fiscalizando as ocorrências todos os dias da semana, 24 horas a cada dia. 
Ademais, a impugnante sequer juntou algum contrato pretérito ou em vigor de referida empresa, deixando de comprovar o suposto funcionamento regular da pessoa jurídica impugnante. O extrato de id f50e992, referente a apenas 1 (um) mês do suposto funcionamento da empresa, com escassas movimentações financeiras, é insuficiente para tal finalidade. 
Além disso, embora referida empresa declare tamanho capital social e possuísse um veículo, o automóvel JEEP COMPASS LIMITED D, Ano 2019, Placa RGN1G33 (automóvel que a impugnante tratou de se desfazer tão logo houve o desbloqueio pelo Renajud em razão do acórdão proferido), e a pessoa física de RAISSA também possuísse o veículo I/VOLVO S60 2.0, Ano 2015, Placa QGN0770 (automóvel que a impugnante também tratou de se desfazer tão logo houve o desbloqueio pelo Renajud em razão do acórdão proferido), RAISSA não declarou imposto de renda nos últimos 5 (cinco) anos. 
Ora, se a empresa está ativa e em funcionamento, como alegado pela impugnante, natural seria que RAISSA declarasse seus rendimentos, bem como os veículos de alto valor econômico que possuía em seu nome e em nome de sua empresa.
 Ainda, se não há declaração de imposto de renda de RAISSA, qual seria, então, a origem do vultuoso valor do capital social da empresa, considerando, sobretudo, que RAISSA possuía apenas 18 anos à época de sua abertura? Como poderia RAISSA, tão jovem, ter se capitalizado de tal forma que poderia arcar com a compra e os custos de manutenção de automóvel de valor tão elevado? 
Concluo, assim, que referida empresa foi aberta apenas de fachada, a fim de servir como suporte para os desvios dos recursos financeiros de JOSÉ ROSSINI, SHIRLEY e da própria RAISSA, a fim de perpetuar a fraude contra os credores das executadas. Evidente, portanto, que a empresa R B SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI faz parte do mesmo grupo econômico que as reclamadas. Por sua vez, RAISSA MEDEIROS BRAULINO, sócia de referida empresa, também é sócia oculta das demais empresas do grupo.
 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no id dcc9d60 em relação a R B SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELLI e RAISSA MEDEIROS BRAULINO, devendo-se prosseguir a execução em face destas. (e-Doc 5, p. 7) (grifei)

Em que pese o não conhecimento do agravo de petição interposto pela parte ora reclamante, o TRT 21 assentou a competência da Justiça do Trabalho em detrimento do juízo de falências em acórdão assim ementado:

1. AGRAVOS DE PETIÇÃO DA LAB BRAULINO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JOSÉ LEÃO BRAULINO, R B SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELLI E RAÍSSA MEDEIROS BRAULINO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Verificando-se que as razões recursais foram assinadas eletronicamente por advogado sem instrumento de procuração nos autos e, não sendo o caso de mandato tácito, tem-se por configurada a irregularidade da representação, o que enseja o não conhecimento dos agravos. 
2. IDPJ. EMPRESA FALIDA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A competência para instaurar e decidir o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de empresa devedora trabalhista durante a fase de execução é da Justiça do Trabalho, pois os sócios não são partes no processo falimentar e seu patrimônio não está abarcado naqueles outros autos. 
3.IDPJ. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REGULARIDADE. A possibilidade de contraditório diferido (ou postergado), em incidentes processuais tais como a desconsideração da personalidade jurídica, integra o poder geral de cautela do magistrado para garantir a efetividade das ordens judiciais (arts. 297 e 301 do CPC/2015 e art. 765 da CLT).
4. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO CONTEMPORÂNEO DO VÍNCULO DE EMPREGO. CONVÊNIO BACEN-CCS. PESSOA QUE, APESAR DE NÃO CONSTAR NO QUADRO SOCIETÁRIO, FIGURA COMO PROCURADOR COMUM DAS EMPRESAS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATUAÇÃO CONCERTADA. Evidenciada por meio de consulta ao Bacen-CCS, a relação de procuração bancária comum entre pessoas físicas e/ou jurídicas gera presunção de atuação concertada para fins de demonstrar a existência grupo econômico, na medida em que indica efetiva comunhão de interesses (§3º do art. 2º da CLT) e, se inexistirem elementos a elidir a presunção, devem as pessoas envolvidas na operação ser responsabilizadas pelos débitos trabalhistas e previdenciários. Hipótese na qual, apesar de ter deixado o quadro societário, ex-administrador continuou a figurar como procurador bancário de empresa que, de modo incontroverso, compunha o grupo econômico da empregadora.
5. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ARTIGO 28 DO CDC. A razão da aplicabilidade da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, seja inversa ou não, é o combate à utilização indevida, ilegal e irregular do ente societário por seus sócios, à luz do artigo 50 do CC/02. No Processo do Trabalho, aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no artigo 28, do CDC. Desta feita, "també m poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28, §5º, CDC). 
6. Agravos de petição da LAB Braulino Prestação de Serviços, José Leão Braulino, R B Segurança Eletrônica EIRELI e Raíssa Medeiros Braulino não conhecidos. Agravos de petição da DMB Segurança Privada, Paulo Ricardo Silva de Alencar, Danilo Medeiros Braulino e Braulino Sociedade Individual de Advocacia conhecidos, rejeitadas as preliminares, e no mérito desprovidos. (e-Doc 6, p. 3) (grifei).

A parte reclamante defende que a interpretação dada pela autoridade reclamada à disciplina legal incidente no caso concreto esvazia a força normativa da Lei nº 11.101/05, em especial o disposto no art. 82-A, incluído pela Lei nº 14.112/20.
Entendo que assiste razão à reclamante, devendo a solução do presente caso ser orientada pela tese firmada no Tema nº 90 da sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que

“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)

No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.
Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]
As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que

“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”

A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. De outro lado, a referida lei de 2020 incluiu o art. 82-A na Lei de falência, o qual a parte reclamante alega que teria sido afastado pela autoridade reclamada, não apenas com desrespeito à competência do juízo falimentar, mas com violação da Súmula Vinculante nº 10, que enuncia a obrigatoriedade do respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), nos termos:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Eis o teor do art. 82-A da lei nº 11.101/05 (incluído pela Lei nº 14.112/20):

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Assim tenho que o TRT 21 distanciou-se da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei 11.101/2005) – ao  manter o processamento dos autos do Processo nº 0000154-49.2018.5.21.0043 no âmbito da Justiça do Trabalho, tendo, inclusive, assentado que “uma vez frustrada a execução contra a reclamada principal, por ter sido declarada sua falência, pode a execução ser direcionada contra os sócios e administradores que atuavam na empresa falida e que não se encontram inseridos no processo falimentar” (e-Doc 6, p. 10).
Nessa linha de compreensão:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/25). (grifei)

O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto a constitucionalidade do art. 82-A da Lei nº 11.101/05, matéria que, a meu ver, se suscitada, deve se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.
Ante o exposto, julgo  procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, nos autos do Processo nº 0000154-49.2018.5.21.0043, bem como eventuais decisões constritivas do patrimônio do ora recalmante, devendo a autoridade reclamada adotar providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual deve ser perante ele formulada pelo interessado (ora parte beneficiária).
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 

Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente